Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA BATISTA DA SILVA, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O autor alegou possuir conta corrente junto ao banco, onde recebe seu salário e com quem contratou diversos empréstimos com cláusula de débito das parcelas diretamente em conta. No entanto, o pagamento das obrigações tem consumido a totalidade de sua renda e comprometido a sua subsistência sem preservar o mínimo existencial e em ofensa a sua dignidade. Requereu o deferimento de tutela provisória para determinar ao requerido que limite os descontos em conta-corrente a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos firmados não ostentariam vícios e seriam expressão da livre manifestação de vontade das partes. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e citou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu “seja deferida a tutela recursal para restringir a cobrança dos valores devidos a tão somente 30% do salário líquido da agravante, excluindo os descontos obrigatórios e necessários, ou seja, limitando a cobrança em R$ 2.180,84 (dois mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) até a resolução do mérito” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para limitar o desconto de parcelas vinculadas a contrato de mútuo a 30% do salário líquido da recorrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo sob o rito do procedimento comum com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora que contratou diverso empréstimos com o banco requerido e que os descontos devem se limitar a sua margem consignável, vez que estão prejudicando sua subsistência. Requer, em tutela de urgência, que seja determinado ao réu que limite os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, o que corresponde ao valor de R$ 2.180,84 (dois mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos). Pede a gratuidade de justiça e o sigilo em face dos documentos juntados aos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a própria autora assume que firmou contratos consignados em sua folha de pagamento, bem como antecipações a serem realizadas em sua conta corrente autorizando os descontos pelo requerido das parcelas acordadas, não havendo, da análise sumária dos fatos, nenhum vício a ensejar nulidade ou anulação dos negócios jurídicos firmados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como o segredo de justiça, art. 189 do CPC. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De qualquer sorte, é importante frisar que os contratos regem-se pelos princípio da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC). Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça. Mas não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator